Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. REVELIA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS EM NOME DE TERCEIROS. DESPESAS REALIZADAS DEPOIS DA SEPARAÇÃO DE FATO. INVIABILIDADE DE PARTILHA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC).
2. Embora decretada a revelia do réu, divórcio é direito indisponível, sobre o qual não se operam os efeitos do artigo 344, CPC (“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”), lembrando-se que “3- A decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial. Precedentes. 4- (...) o efeito da presunção de veracidade decorrente da revelia apenas atinge às questões de fato, quer seja ainda porque os direitos indisponíveis não se submetem ao efeito da presunção da veracidade dos fatos. (REsp n. 1.732.807/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.).
3. Partilha de veículo registrado em nome de terceiro é viável desde que comprovada a posse do bem pelo casal e não demonstrado que a aquisição tenha ocorrido em razão de sucessão hereditária, já que a transmissão da propriedade de bens móveis se dá com a tradição. 3.1. Na espécie, apesar de decretada a revelia do réu/requerido, não restou comprovado pela requerente, por testemunhas ou documentos de que o veículo em nome de terceiro pertence ao ex-casal; não tendo se desincumbido do ônus da prova (art. 373 do CPC), inviável a pretendida partilha do bem.
4. Dívidas contraídas até a data da separação de fato obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC). Na hipótese, além de as dívidas terem sido contraídas posteriormente à separação de fato, muitas delas estão em titularidade de terceiros estranhos aos autos.
5. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, ex-cônjuge pode pleitear alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade daquele de quem se pede os alimentos. 5.1 “(...)1.2. Os alimentos devidos, excepcionalmente, ao ex-cônjuge se prestam tão somente a garantir a subsistência deste, por determinado período de tempo, quando for impossibilitado de provê-la por meios próprios.” (Acórdão 1218124, 07201372920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.2 Embora até acostadas receitas médicas, não há nos autos laudo ou relatório que indique a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho da autora/apelante, como acometimento de doenças incapacitantes. Além disso, constatado que a requerente é microempreendedora.
6. Recurso conhecido e desprovido.